Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO LEGAL DE TRINTA POR CENTO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE. LIVRE CONTRATAÇÃO DO MUTUÁRIO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No tocante aos empréstimos livremente pactuados entre o consumidor e a instituição financeira, não há legislação específica que determine a observância de limitação remuneratória a ser observada no momento da contratação. Trata-se de hipótese abarcada pela liberdade de contratação vigente nas relações privadas vivenciadas entre os mutuários e as instituições financeiras.
2. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1863973/SP, submetido ao rito relativo aos recursos repetitivos, estabeleceu que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Tema 1.085).
3. Constatado, no caso, que a pretensão do consumidor não se enquadra no instituto de prevenção do superendividamento, visto que pugna por uma verdadeira revisão dos contratos, de forma que sejam reduzidas as parcelas para se enquadrarem no modo como entende melhor para arcar com seu pagamento. 3.1. Ainda, o consumidor não logrou demonstrar que a mera limitação das parcelas mensais seria eficaz para solucionar a situação de superendividamento por si alegada.
4. O Poder Judiciário deve respeitar o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão das relações contratuais, não intervindo indevidamente na autonomia privada, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato.
5. Apelo conhecido e desprovido.